Tribunal: TJDFT
Processo: 0730345-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGANTE QUE OSTENTA A QUALIDADE DE POSSUIDORA DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 674, § 1o, DO CPC E DA SÚMULA 84 DO STJ. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ VERIFICADA. AQUISIÇÃO DOS DIREITOS RELATIVOS AO IMÓVEL ANTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 185 DO CTN. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Contrarrazões à apelação apresentadas intempestivamente e, portanto, não consideradas no julgamento do recurso.
2. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. De fato, preceitua o § 1o do art. 674 do CPC que os embargos podem ser opostos não apenas pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, mas também por aquele seja legítimo possuidor do bem indevidamente penhorado.
3. Consoante dispõe a Súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 3.1 Hipótese em que, conquanto trate a demanda de direito possessório oriundo de instrumento particular de cessão de direitos, e não de compromisso de compra e venda, é de ser observada a orientação expressa pela Corte Superior no referido enunciado sumular de que se afigura dispensável, para fins de oposição de embargos de terceiro pelo possuidor do bem constrito, o registro do instrumento negocial de transferência de direitos.
4. Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de que exerce a recorrida, desde 26/6/2000, momento em que entabulado o negócio jurídico de cessão de direitos, posse legítima, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel constrito nos autos da execução fiscal n. 0076337-33.2011.8.07.0015, razão pela qual é de se concluir pela possibilidade de manejo dos presentes embargos de terceiro com a finalidade de defesa dos direitos inerentes à sua condição de cessionária.
5. O art. 185 do CTN preceitua que “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”, o que, a toda evidência, não se verificou no caso concreto, quer porque a celebração do instrumento particular de cessão de direitos ocorreu anos antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, quer porque não há qualquer elemento probatório nos autos capaz de evidenciar a má-fé na conduta da embargante. Sentença mantida. Penhora efetivada nos autos execução fiscal n. 0076337-33.2011.8.07.0015 desconstituída.
6. Recurso conhecido e desprovido.